Tribunal: STF
Processo: ARE 1312080
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de cinco recursos extraordinários com agravo interpostos por R.F.P., T.A.H., P.R.R.C., M.N. e C.A.M.B. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.
    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. MAFIA DAS AMBULÂNCIAS. RECURSO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, POSTERIORMENTE, NÃO REITERADO. INTEMPESTIVIDADE. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CABIMENTO. CONDUTAS GRAVES.
    1 - Ausente a necessária reiteração, não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto antes do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença apelada.
    2 - É inadmissível que ao agente ímprobo sejam aplicadas somente as sanções de ressarcimento do dano e perda de bens, que visam apenas à recomposição do status quo.
    3 - São incompatíveis com o exercício de cargo/função pública e com o gozo dos direitos políticos as condutas praticadas pelos Réus, consistentes na realização de procedimento licitatório fraudulento, conduzido sem a necessária publicidade e com vistas a beneficiar empresas controladas por um mesmo grupo familiar, tudo em um contexto que envolvia manobras políticas ilegais destinadas à obtenção de verbas públicas junto ao Poder Legislativo Nacional com a distribuição de propinas e comissões.
    4 - Recurso de apelação do Réu A.L.G. não conhecido. Apelações dos demais Réus desprovidas."
    Opostos os embargos de declaração por C.A.M.B., M.N., R.F.P., P.R.R.C. e T.A.H., foram rejeitados.
    Nos recursos extraordinários sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LV; 22, XXVII; 29; 37, §§ 4°e 5°; 60, § 4°, I; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “E, na espécie, todos (agentes públicos e particulares) concorreram, com dolo, ou seja, conscientemente, frustrando a licitude do processo licitatório e o caráter competitivo, inexistindo comprovação que leve ao desconhecimento da natureza de improbidade nos atos narrados na exordial pelo órgão ministerial federal. O pagamento realizado à empresa decorrente de processo licitatório direcionado, frustrando a natureza competitória do certame, constitui o próprio prejuízo patrimonial e todos os agentes públicos e particulares que concorreram para a improbidade prevista no artigo 10, inciso VIII, da LIA, devem ser responsáveis solidariamente, inexistindo a necessidade de efetiva comprovação de prejuízo.
    (...)
    Como já bem registrou o então Em. Min. Ministro Cezar Peluso, no RE 567460, DJe 05/11/2009, ‘A lesividade decorre da ilegalidade. Está ela in re ipsa. O agente administrativo apenas pode decidir em face das .finalidades encampadas no ordenamento normativo. A ele é dada competência apenas para que atinja boa prestação de serviços públicos. O fim gizado na norma constitucional ou legal é o objetivo único do agente, no sistema normativo. A ilegalidade do comportamento, por si só, causa o dano. Dispensável a existência de lesão’.
    Conforme bem delineado pelo Magistrado a quo, ‘(...) tratando-se de hipótese de frustração da licitude da licitação, com comprometimento do caráter competitivo do certame, a situação concreta é completa ilegalidade do pagamento efetuado, o qual deve ser integralmente restituído ao erário. Ainda que se apure a inocorrência de superfaturamento, e a utilização do bem adquirido no serviço público, não se pode sufragar a ilegalidade. consumando-se de forma impune o direcionamento do processo licitatório. Por esse motivo a lei de improbidade possui um capítulo específico (art. 10) tipificando os atos ímprobos que causam prejuízo ao erário. E as ações enumeradas,dentre as quais a frustração da licitude do processo licitatório (inciso VIII), por si sós já caracterizam a lesão, não se mostrando necessária a comprovação de superfaturamento Consequentemente, caracterizada a fraude na licitação, com inobservância premeditada do seu caráter competitivo, o valor pago pelo bem adquirido pelo ente público deve ser integralmente devolvido ao erário, até porque, como visto, as empresas-rés agiram com má-fé, atuando em conluio com os agentes públicos para excluir a participação de outros interessados no objeto da licitação’. E mais adiante registra que ‘Nessa hipótese, não se há falar em enriquecimento sem causa do Poder Público: ao contrário, cuida-se de recompor o estado de moralidade e o interesse de toda a coletividade, os quais restaram sensivelmente afetados pela atuação ímproba dos envolvidos. Confira-se o seguinte excerto doutrinário sobre a matéria: (...) No âmbito do STJ os julgados igualmente convergem para a perquirição quanto à boa-fé daquele que recebeu valores em decorrência de atos administrativos viciados. Adimplida a obrigação e caracterizada a boa-fé, não se justificaria a indenização ao particular ou ao servidor; ao contrário, na hipótese de máfé, tudo que foi pago deve ser devolvido’ (fls. 1371/1373).
    Assim, a obediência ao ditames da lei é que norteará a escolha da melhor proposta em ambiente de igualdade de condições, sendo, portanto, notório o prejuízo ao erário. O argumento de que a UTI móvel encontra-se em serviço, ‘ajudando a salvar vidas no município e região’ (fl. 1222), conforme documento exarado pela Associação Hospitalar São João de Santa Maria Madalena e o fato de o Ministério da Saúde ter emitido pareceres GESCON 1356/2011 e 2902/2013, no sentido de aprovar a prestação de contas referente aos recursos repassados através do Convênio em epígrafe ( fls. 1352/1356 e 1692/1695), e o TCU não ter constatado superfaturamento (fls. 1136/1137), não retira a natureza ímproba dos atos dos réus, além do que, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das instâncias, inexistindo IIP vinculação entre as conclusões exaradas pelos Tribunais de Contas e as decisões proferidos pelo Poder Judiciário.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente